Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703164-86.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, CLAUDIA CRISTINA AUGUSTA ALVES, MARCOS ALBERTO ALVES DE PAULA RECORRIDO: FABIO DE SOUZA PORTELA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DE POSSE E IMPEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA. INDEFERIMENTO MANTIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico (cessão de direitos de imóvel), em que os autores pleiteavam a manutenção da posse do imóvel e a expedição de ofício à ANOREG/DF para impedir o reconhecimento de firma em nova cessão de direitos. Alegação de simulação do contrato para encobrir prática de agiotagem. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para manutenção da posse dos agravantes; (ii) determinar se é cabível o encaminhamento de ofício à ANOREG/DF para impedir o reconhecimento de firma em cessão de direitos sobre o imóvel litigioso. III. Razões de decidir 3. A ausência de demonstração da posse atual pelos agravantes sobre o imóvel impede a concessão da tutela de urgência possessória. 4. A análise da alegada simulação do negócio jurídico e da prática de agiotagem demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária da fase recursal. 5. Não se evidenciou risco de dano iminente com o eventual registro da cessão de direitos, pois o negócio contestado foi celebrado em novembro de 2022 e não há comprovação de iminente alienação a terceiros. 6. A ANOREG/DF, enquanto entidade de classe, não detém competência para restringir reconhecimento de firma ou intervir em registros imobiliários, sendo inadequado o pedido de expedição de ofício. 7. Ordens de indisponibilidade de bens imóveis devem ser processadas pelo CNIB – Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis, nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ. IV. Dispositivo 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 561; Provimento CNJ no 39/2014. Jurisprudência relevante citada: JDFT, Acórdão 1956625, 0738906-12.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, julgado em 11/12/2024; TJDFT, Acórdão 1760152, 0725039-83.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 19/09/2023; TJDFT, Acórdão 1971077, 0738881-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 12/02/2025. A parte recorrente alega violação ao artigo 516 do Código de Processo Civil, afirmando que instruiu a inicial com documentos que comprovam a posse legítima, contínua e qualificada do imóvel, como comprovantes de taxas associativas e registros fotográficos de edificações. Sustenta que o órgão julgador ignorou tais provas e, de forma contraditória, concluiu pela ausência de posse atual, ofendendo diretamente o artigo 561, inciso I, do CPC. Acrescenta que há demonstração inequívoca de turbação e risco de esbulho, com tentativa do recorrido de simular negócio jurídico para transferir a posse a terceiros, o que evidencia risco concreto e iminente. Ressalta que a fundamentação adotada pelo acórdão, de que a ausência de residência física no imóvel retira a caracterização da posse, é juridicamente incorreta, pois a posse se caracteriza pelo exercício de poderes de fato sobre a coisa, e não exclusivamente pela habitação no local. Enfatiza que a decisão desconsiderou provas documentais incontestes e indeferiu o pedido possessório sem análise técnica ou produção de prova pericial, configurando cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal. Pede, assim, seja deferida a liminar de manutenção de posse e encaminhado ofício à ANOREG/DF, a fim de que informe aos cartórios do Distrito Federal sobre a proibição do reconhecimento de firma em cessão de direitos vinculada ao imóvel em questão. Pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788. Na petição de ID 74305810, o recorrido Fábio de Souza Portela informa que apresentou, na primeira instância, petição noticiando fato novo de extrema relevância, relacionado à conduta dos autores e à posse e titularidade do imóvel objeto da ação. Requer que o Tribunal tome ciência da informação prestada e, se entender pertinente, determine a extração de cópia da referida petição, constante dos autos de origem no 0711309-38.2024.8.07.0010, para compor os elementos instrutórios do presente recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 516 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) Sem razão os agravantes. Mantenho as razões expostas na liminar (ID 68428729): “Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, conforme constou da decisão agravada: ‘(...) Em 14/11/2022, as partes firmaram termo cessão de direitos tendo por objeto o imóvel referido (218317392 - Outros Documentos). Conforme Cláusula Terceira do termo, os outorgantes-cedentes Antônio Paulo Oliveira e Claudia Cristina Augusta Alves do Nascimento transferiram ao outorgado-cessionário Fábio de Souza Portela todos os direitos até então exercidos sobre o terreno mencionado, ficando o requerido imitido, naquela data, na posse do imóvel. Os autores argumentam que o réu nunca se imitiu de fato na posse do imóvel, tanto que os requerentes teriam continuado a arcar com taxas de administração do bem. Ocorre que o comprovante do pagamento da taxa de condomínio acostada à inicial data de 15/05/2022, ou seja, momento anterior à transferência da posse para o demandado (218318904). Se esse negócio jurídico de cessão de direitos sobre o bem foi entabulado com vício apto a atrair a invalidade jurídica, hão de serem produzidas provas nesse sentido, não estando demonstrada a probabilidade do direito alegado no presente contexto de estreita cognição. Também não está evidenciado o risco de dano com a manutenção da situação fática sobre o bem, pois a parte autora não comprovou residir atualmente no imóvel, sendo que eventuais prejuízos financeiros por ela suportados poderão ser cobrados oportunamente, caso demonstrada a veracidade de suas alegações. (...)’Sendo assim, não há elementos nos autos que permitam concluir pela veracidade das alegações dos agravantes quanto à simulação da cessão de direitos em questão (se teria sido realmente assinada apenas como garantia do referido empréstimo), fazendo-se necessária uma análise mais detida da questão após a instauração do contraditório e ampla dilação probatória, incompatível com esta fase processual. Também não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente aos agravantes, pois a cessão de direitos questionada teria sido assinada em nov/2022, o que afasta a alegada urgência da medida requerida. (...)” – Grifei Da análise dos autos de origem, verifico que o réu/agravado, apresentou contestação e reconvenção, devidamente acompanhada de documentos probatórios, requerendo, dentre outros pedidos, a conversão da garantia em dação ao pagamento, em razão do inadimplemento dos agravantes (ID 225404767, dos autos de origem). Contudo, por ora, como já apontado, não há nos autos elementos de comprovem a posse do bem pelos agravantes, a suposta nulidade do negócio jurídico ou, ainda, o risco de dano iminente com o eventual registro da cessão de direitos sobre o imóvel, uma vez que o negócio foi celebrado em novembro de 2022. Por fim, registro que a ANOREG/DF é uma entidade sem fins lucrativos e não se destina ao fim pretendido pelos agravantes. As ordens judiciais de indisponibilidade sobre bens imóveis devem ser registradas pelo CNIB – Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis, nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ. (ID 73394816). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto à petição de ID 74305810, porquanto, conforme jurisprudência do STJ,"não é possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial por carecer o tema do requisito indispensável de prequestionamento e importar, em última análise, em supressão de instância" (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.560.869/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 23/5/2025). Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028